Tribunal: TJDFT
Processo: 0742097-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEPÓSITO EM CONDOMÍNIO. RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência que objetivava a manutenção de depósito locado em condomínio, em posse do agravante, até o julgamento final da lide.
II. Questão em discussão:
2. A questões em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais (CPC, art. 300) que justifiquem a concessão da tutela de urgência deferida na origem.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência requer a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
4. O contrato de locação apresentado pelo autor/agravante encontra-se em branco, e não possui assinatura de nenhuma das partes pretensamente avençadas. Além disso, o comprovante de pagamento que o acompanha faz alusão apenas à "taxa de condomínio", de maneira que não se pode aferir a relação entre o valor pago e eventual aluguel do depósito.
5. As questões de nulidade das decisões da assembleia condominial demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.
6. Diante da ausência de elementos que comprovem a urgência e a plausibilidade do direito invocado, a manutenção da decisão recorrida se impõe.
IV. Dispositivo e tese: 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1874891, 07094459220248070000, Rel. Sandra Reves; Acórdão 1650972, 07133151920228070000, Rel. João Egmont.